Tribunal: TJES
Processo: 5000358-40.2021.8.08.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-11-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000358-40.2021.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADAELSON OLMO JUNIOR
RECORRIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo à parte autora o benefício da gratuidade de justiça.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FRAUDE. OPERAÇÕES BANCÁRIAS FRAUDULENTAS. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. NARRA O AUTOR QUE É TITULAR DE CONTA CORRENTE JUNTO AO RÉU E QUE RECEBEU E-MAIL FACULTANDO-LHE ADERIR A SUPOSTA CATEGORIZAÇÃO DE CLIENTES PRIORITÁRIOS DENOMINADAS “SICOOB PLUS”. ADUZ QUE PREENCHEU CADASTRO E RECEBEU SMS ORIENTANDO-O A PROCURAR UM CAIXA ELETRÔNICO A FIM DE CONCLUIR A OPERAÇÃO. ALEGA QUE APÓS SEGUIR TAIS ORIENTAÇÕES, VERIFICOU UMA SÉRIE DE TRANSAÇÕES EM SUA CONTA-CORRENTE QUE NÃO REALIZOU OU AUTORIZOU. RELATA QUE PROCUROU O REQUERIDO A FIM DE OBTER O CANCELAMENTO/ESTORNO DAS OPERAÇÕES MAS NÃO OBTEVE ÊXITO. PUGNA PELO CANCELAMENTO/ESTORNO DAS OPERAÇÕES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. RECURSO DO AUTOR COM O FITO DE REFORMAR O JULGADO, PARA OBTER PROVIMENTO DE SEUS PEDIDOS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. TRATA-SE DE PLEITO CONSUMERISTA NO QUAL O RECORRENTE FOI VÍTIMA DE UM GOLPE AO RECEBER MENSAGEM QUE SERIA SUPOSTAMENTE DO RECORRIDO, CONFIANDO NAS INFORMAÇÕES QUE LHE FORAM PASSADAS POR MEIOS NÃO OFICIAIS. NOTA-SE QUE O AUTOR CONFESSA QUE, PESSOALMENTE, FOI ATÉ UM CAIXA ELETRÔNICO E, UTILIZANDO-SE DE SEU CARTÃO MAGNÉTICO, MEDIANTE O FORNECIMENTO DE SENHAS E DEMAIS REQUISITOS DE AUTENTICAÇÃO, HABILITOU DISPOSITIVO MÓVEL DE TERCEIRO. OU SEJA, A PARTICIPAÇÃO DO AUTOR FOI DECISIVA PARA QUE A FRAUDE PUDESSE SURTIR EFEITOS. A SITUAÇÃO FÁTICA DEMONSTRADA PELAS PROVAS ANEXADAS AOS AUTOS APONTAM PARA UM CASO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE EM RAZÃO DA CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR, CONFORME DISPOSTO NO ART. 12, §3º, III, DO CDC. É NOTÓRIO ÀQUELES QUE POSSUEM CONTA EM BANCO E A UTILIZAM NO SEU DIA-A-DIA E ATÉ MESMO A QUEM POSSUI ACESSO A CANAIS DE TELEVISÃO E JORNAL DE QUE GOLPES DE TAIS NATUREZAS SÃO COMUNS NO PAÍS, RAZÃO ESTA PELA QUAL OS BANCOS EM GERAL TEM O COSTUME DE INFORMAR DE OS CANAIS DE COMUNICAÇÃO ADOTADOS PELOS BANCOS E COMO VERIFICAR A PROCEDÊNCIA DE QUALQUER INFORMAÇÃO RECEBIDA PELOS CORRENTISTAS. ACRESCENTA-SE QUE O REQUERIDO NÃO DESCUIDOU DAS MEDIDAS DE SEGURANÇA NECESSÁRIAS, EXIGINDO O COMPARECIMENTO DO AUTOR, COM SEU CARTÃO MAGNÉTICO, EM UM CAIXA AUTOMÁTICO, E AINDA EXIGIU A SENHA DE SEGURANÇA, A FIM DE LIBERAR O ACESSO DE TERCEIRO À CONTA-CORRENTE. ASSIM, MEDIANTE O CUMPRIMENTO DE TODAS ESSAS DETERMINAÇÕES, NÃO ERA RAZOÁVEL EXIGIR DO BANCO QUE PERCEBESSE QUE A OPERAÇÃO ERA FRAUDULENTA. NESTE SENTIDO, A SITUAÇÃO OCORRIDA SE DEU POR CONTA DA TOTAL FALTA DE CAUTELA DO CONSUMIDOR QUE CONFIOU EM MENSAGENS ALEATÓRIAS EM SEU CELULAR, FORNECENDO DADOS QUE NECESSITAM DE GRANDE SIGILO E REALIZANDO ATOS QUE FACILITARAM A REALIZAÇÃO DO GOLPE SEM MESMO BUSCAR OS MEIOS OFICIAIS OFERECIDOS PELO BANCO PARA SE RESGUARDAR.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$500,00 (QUINHENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

É como voto.

RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)